Tribunal: STF
Processo: HC 63982
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-23
Data de publicação: 1986-05-23

Ementa:
- JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DA SÚMULA 160,
'IN VERBIS': 'E NULA A DECISÃO DO TRIBUNAL QUE ACOLHE, CONTRA O RÉU,
NULIDADE NÃO ARGUIDA NO RECURSO DA ACUSAÇÃO, RESSALVADOS OS CASOS DE
RECURSO DE OFICIO'.
DEFERIMENTO DO HABEAS CORPUS, PARA QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA
APRECIE O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, COMO DE DIREITO.